Tribunal: STF
Processo: HC 76653
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-18
Data de publicação: 1998-03-18

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento contra decisão
individual do relator que nega provimento a agravo visando à subida
de recurso extraordinário, ainda que restrita à questão da
admissibilidade deste, (HC 69.138, 26.2.92); descabimento, porém, se
à decisão individual  do relator sobreveio acórdão da Turma, que a
confirmou (HC 76.628, (QO), 12.3.98).
II. Recurso extraordinário e recurso especial e
respectivos agravos: inversão na ordem dos julgamentos, sem dano
jurídico à liberdade de locomoção da recorrente: não cabimento do
habeas corpus, sequer em tese.